Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO EM NOTEBOOK. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), devidamente atualizado, desde o dia de acionamento da garantia, pelo índice aplicado pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma que o tempo transcorrido entre a postagem do produto e a oferta de voucher evidencia a má-prestação do serviço. Defende não ser razoável que a verificação das condições de reparo tenha perdurado por 10 (dez) meses. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça, ora concedida, uma vez que o recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, restando demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID. 55486561 e 55486555).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Narrou o autor, em petição inicial, que, em 21/09/2019, adquiriu da primeira ré, Fujioka Eletro Imagem, um notebook, no valor de R$ 1.499,00, com garantia estendida de 2 anos, prestado pela segunda ré, Cardif do Brasil Seguros. Aduz que o produto apresentou defeito durante a vigência da garantia estendida, tendo solicitado o reparo pela assistência técnica. Afirma que foi oferecido um voucher do valor da nota fiscal, R$ 1.499,00, mas que não foi aceito porque o valor não seria corrigido monetariamente. Disse que pela demora em resolver o caso, teve que comprar outro computador. Assim, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 1.499,00, corrigido desde a compra, acrescido de 1% de juros e 1% de mora, totalizando o valor de R$ 3.727,41. Subsidiariamente, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.499,00. Pleiteou, também, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.608,89, equivalente ao valor do novo computador que comprou; bem como, o valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
6. Analisando os documentos juntados, notadamente o e-mail (ID. 55486149), verifica-se que o autor foi informado que o aparelho passou pela análise da assistência técnica que concluiu que o aparelho possuía danos causados por acidentes, o que afastaria a garantia do produto. Assim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não foi apresentado laudo técnico. Ademais, nota-se que, mesmo fora das hipóteses de cobertura da garantia, a requerida se dispôs a pagar o valor do produto, contudo o autor recusou sob a alegação de que em razão da demora, o valor deveria ser atualizado com juros.
7. De fato, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Ressalte-se que o CDC é categórico ao estabelecer que a restituição de quantia paga deve se proceder de forma imediata. Todavia, quanto a fixação do dano material referente a aquisição de outro notebook, não assiste razão à parte autora/recorrente, porquanto a aquisição de um novo produto partiu de uma decisão pessoal, sem qualquer relação com a garantia que seria ofertada. Nesse sentido, como bem ressaltado pelo juízo a quo: "Noutro vértice, o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 2.608,89, referente ao valor do novo computador não merece acolhimento pois o novo aparelho foi comprado de outro fornecedor em proveito do autor, portanto, não há que se falar em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa."
8. Quanto ao pedido de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais alegados, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. No caso, em que pese a demora da análise pela assistência, deve-se considerar que o reparo ocorreu durante o período de pandemia em que muitos serviços sofriam atrasos devido as restrições de funcionamento. Ademais, foi disponibilizado o valor máximo estabelecido em contrato de seguro, e o laudo técnico (ID. 55486532) apontou que o dano do produto foi ocasionado por pressão mecânica ou manutenção indevida. Assim, inexiste, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável. Por fim, registra-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.